Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-41.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000066-41.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/06/2023 Publicação: 14/06/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTADO DE MINAS GERAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MATÉRIA DETIDAMENTE TRATADA E ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Bruno Ferreira Costa, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, opostos pelo Estado de Minas Gerais em face da decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, conforme se nota no acórdão juntado no Evento n. 13. No julgamento da apelação, a Segunda Câmara, por seus doutos desembargadores, julgou que o ato disciplinar objeto do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 113.562/2021 – 12ª RPM/ 58º BPM deveria ser anulado, razão pela qual manteve a sentença de primeiro grau. Naquela ocasião, a colenda Câmara entendeu que “o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal.”. Segundo alega o embargante, a decisão objurgada foi omissa, uma vez que não tratou “sobre a questão atinente à ocorrência da contrariedade direta ao disposto no artigo 2º do Texto Maior.” Sustentou que houve valoração diversa do fato objeto do mencionado PCD pelo Judiciário, em detrimento da Administração, sem o apontamento de qualquer vício procedimental no processo. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada no v. acordão. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da detida leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria posta em análise foi devidamente analisada. Dessa forma, confrontando-se as razões do presente recurso e o acórdão embargado, vê-se que, apesar de o embargante apontar uma suposta omissão no acórdão recorrido, na verdade há nítida intenção em rediscutir o mérito do julgado, que se encontra em desacordo com o interesse da parte. O embargante alegou, em suma, que a decisão embargada foi omissa, quando “não tratou sobre a questão atinente à ocorrência da contrariedade direta ao disposto no artigo 2º do Texto Maior”. Veja-se o que diz o mencionado artigo da Constituição Federal de 1988: “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Conforme é cediço na jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo as convicções da Administração pelas suas, seja em função do princípio da separação de poderes, conforme preconiza o art. 2º da CF/88, seja porque é a Administração que, estando mais próxima dos fatos, tem maiores chances de avaliar a decisão/ato que melhor realiza o interesse público. Lado outro, verifica-se que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos se limita aos aspectos da legalidade e da moralidade, sendo vedada a discussão em torno do mérito administrativo. No presente caso, percebe-se do acórdão vergastado que a Administração desconsiderou a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo, ao final, aplicado penalidade, diga-se, mais grave, ao militar, ofendendo o princípio da legalidade. Desta forma, coube ao Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Militar para desconstituir a decisão sobre a aplicação da punição. Destaca-se, portanto, que toda a matéria foi tratada em sua inteireza, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao mencionado artigo constitucional. Nesse sentido, observe-se trecho da mencionada decisão: Se o militar deixar de observar a norma constante no art. 32 da Resolução conjunta n. 4278/13, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, viola a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) do CEDM. É certo que a homologação do atestado médico poderia ter sido feita em qualquer horário e dentro do prazo regulamentar, inclusive via PA; entretanto, apesar da mencionada inobservância às normas legais, a ausência ao serviço estava fatalmente justificada pelo atestado médico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inobstante a alegação do Estado de Minas Gerais de que o militar praticou a conduta descrita no PCD n. 113.562/2021, não se pode perder de vista que o apelado comunicou o comandante da sua ausência ao trabalho e consequentemente da existência do atestado, enviando-lhe foto deste, agindo de maneira proba, visando resguardar o bom andamento dos serviços prestados pela PMMG Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a Administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade do documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu. Assim, não tendo a Administração Militar ou mesmo o Estado de Minas Gerais, ora apelante, no exercício de sua defesa, ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da infração inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, entendo que o ato administrativo punitivo deve ser anulado. Dessa forma, entendo que a matéria alegada como omissa foi detidamente tratada e examinada no julgamento do acórdão embargado. Feitas tais considerações, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator